Tribunal: TJDFT
Processo: 0004032-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
penal e processo penal. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MATERIALIDADE e AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO DE DUAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas demonstram a prática do crime de satisfação de lascívia na presença de criança, em contexto de violência doméstica e familiar, por duas vezes.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova oral.
3. Se há a descrição, com riqueza de detalhes e coerência, de somente duas práticas delitivas, não há como condenar o réu pela prática de vinte crime, somente pela afirmação genérica da vítima.
4. Demonstrada a prática de dois crimes, em circunstâncias distintas e condição de tempo considerável, incabível o reconhecimento de crime único.
5. Recurso conhecidos e não providos.